Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. COBRANÇAS DEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a CAESB a realizar a troca de titularidade das contas de água, passando-as para o nome da segunda requerida, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Julgou improcedente o pleito de danos morais. Alega a recorrente, em suma, que é portadora de doença autoimune e sofreu abalo psicológico com a demora de transferência de titularidade das contas de água em seu nome. Pugna pela condenação da requerida em danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38248746). Custas e preparo regulares (Ids. 40905720 e 40905721). Contrarrazões no documento de Id. 40905725.

3. Narrou a recorrente na inicial que vendeu para a requerida Aline, no dia 25 de agosto de 2017, um lote comercial situado em Samambaia-DF e que ficou acordado entre as partes que a compradora poderia utilizar o nome e o CNPJ da empresa da vendedora (Martins Camargos e Comércio de Gás LTDA-ME) até o momento em que a requerida regularizasse sua empresa. Ocorre que a empresa da compradora já foi regularizada, mas que não foi transferida a titularidade das contas de água para o seu próprio nome, tendo sofrido perturbação devido aos atrasos no pagamento. Alegou que solicitou à CAESB transferência de titularidade em 25/01/2022 e que esta manteve-se inerte.

4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam).

5. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele vinculada a obrigação.

6. No caso dos autos, é certo que a recorrida não tem responsabilidade sobre o acordo efetuado entre as partes sobre alteração de titularidade, quando a autora somente informou que não era mais responsável pelo imóvel em 20/01/2022. Ademais, a CAESB informa em sua defesa que foi entregue a Notificação para Alteração de Titularidade em mãos para o sr. João Marcos, em 25/01/2022, às 10:50; e que a usuária Aline somente efetuou alteração de titularidade em 20/06/2022. Com isso, não se constata falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em dano moral. Nesse sentido, a irretocável sentença acertadamente consignou: “(...) a parte autora alegou que permitiu que a ré Aline utilizasse o nome e o CNPJ da empresa dela (Martins Camargos e Comércio de Gás), quando deveria ter exigido logo a transferência das contas para o nome da ré, e ao assim agir contribuiu de forma decisiva para a eclosão dos transtornos que vivenciou, razão pela qual não há dano moral indenizável.”

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.